Tribunal: TJDFT
Processo: 0716190-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0716190-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO JOSE DE CASTRO AGRAVADO: CLEIBER RODRIGUES DE MEDEIROS D E C I S Ã O Vistos etc., Francisco José de Castro interpôs o presente Agravo de Instrumento, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de usucapião de bem móvel (processo no 0714337-12.2022.8.07.0001), por si ajuizada em desfavor de Cleiber Rodrigues de Medeiros. Relata que o magistrado a quo indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência concernente à suspensão da restrição judicial lançada sobre o veículo individualizado nos autos, bem como do ato expropriatório que pese sobre este, decorrente de decisão proferida na ação trabalhista (Processo no 0000473-29.2017.5.10.0020), ajuizada por terceiro em face do ora agravado. Informa que o fundamento da r. decisão teria sido a ausência de documentos nos autos demonstrando o justo título e a boa fé na posse do bem. Sustenta que adquiriu do agravado o veículo GM/Montana Conquest; Renavam 00856758922, Chassi: 9BGXL80005C251940, Espécie Carga Caminhonete Aberta, 2005/2005 de cor preta, em janeiro de 2018 e, para tanto, efetuou o pagamento de cinco parcelas no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) cada uma. Aduz que, muito embora tenha sido realizada a tradição do bem e esteja na posse do veículo há mais de três anos, não houve ainda a transferência da titularidade perante os órgãos de trânsito. Com espeque no aduzido, requer seja deferida tutela recursal para que seja determinada a suspensão da restrição judicial e demais atos expropriatórios sobre o veículo até o julgamento do mérito do presente agravo. Pugna, ao final, pela reforma da r. decisão agravada no sentido de reconhecer a existência dos requisitos autorizadores da usucapião ordinária móvel, especialmente o justo título e a boa-fé na posse do veículo. Preparo efetuado conforme ID 35492468. É o relato do necessário. Decido. Consoante preconizam os artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, permite-se ao Relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Analisando-se o presente recurso, tenho que estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela recursal vindicada, em especial o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, o agravante apresenta procuração lavrada pelo agravado em seu favor, no Segundo Tabelionato de Notas da Comarca de Ituiutaba, Estado de Minas Gerais, em que lhe foram conferidos amplos poderes para adquirir, vender, ceder, transferir ou alienar, inclusive em causa própria, o veículo individualizado nos autos, objeto do pedido de usucapião. A procuração foi outorgada em caráter irrevogável e irretratável (ID 35492465), constituindo verdadeiro título de transferência do domínio. Também corroboram as alegações do recorrente os recibos acostados no ID 35492464, demonstrando que o agravado recebeu o valor total de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pela venda do veículo ao agravante, pagos em cinco parcelas de R$ 2.000,00 (dois mil reais) cada uma. Observa-se que o primeiro recibo é datado de janeiro de 2018. Desta forma, em uma análise perfunctória, considerando que o agravante já se encontra na posse do bem desde janeiro de 2018, de forma contínua e incontestada e considerando o instrumento de procuração outorgado em seu favor, entendo que pode ser caracterizado como proprietário do veículo, nos termos do artigo 1.260 do Código Civil. Ademais, acerca do risco de dano, observa-se que foi determinada a restrição judicial e constrição do veículo pelo juízo trabalhista, situação que afeta o patrimônio do ora agravante caso não seja acolhida a pretensão delineada no presente recurso. Diante dessas constatações, defiro a tutela recursal liminarmente pleiteada para determinar a suspensão da restrição judicial e dos atos expropriatórios que pesam sobre o veículo GM/Montana Conquest; Renavam 00856758922, Chassi: 9BGXL80005C251940, Espécie Carga Caminhonete Aberta, 2005/2005, de cor preta, advindos da ação trabalhista (Processo no 0000473-29.2017.5.10.0020) até o julgamento do mérito do presente agravo. Comunique-se ao juízo de origem. À parte agravada. P.I. Carmelita Brasil Relatora